Tribunal: TJMT
Processo: 1052625-42.2022.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[AILSON MANOEL DE ARAUJO - CPF: 631.865.601-44 (RECORRENTE), UBIRATAN BARBOSA DE MOURA - CPF: 823.113.741-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMANTE E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMADO.

Recurso Inominado:

1052625-42.2022.8.11.0001

Data do Julgamento:

11/04/2023

Origem:

1o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s):

ENERGISA MATO GROSSO
DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A/ AILSON MANOEL DE ARAUJO

Recorrido(s):

AILSON MANOEL DE ARAUJO/
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. RELAÇÃO DE CONSUMO. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA. FATURA QUE NÃO SE ENCONTRA ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO. COBRANÇA REGULAR. SENTENÇA REFORMADA. RECURSOs CONHECIDOS E DO PROMOVENTE IMPROVIDO E DA ENERGISA PROVIDO.

1.
Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito proposta pelo promovente AILSON MANOEL DE ARAUJO objetiva seja refaturada a leitura ocorrida em abril/2022, em que supostamente encontra-se acima de sua média de consumo.

2.
Não há como vislumbrar a irregularidade na leitura realizada na UC do promovente, tendo em vista que a cobrança realizada pela empresa promovida reflete ao real consumo lido no medidor, sendo que a empresa promovida desincumbiu de seu ônus probatório ao demonstrar a regularidade das cobranças.

3.
Inexistindo irregularidade no medidor, não há como atestar a ilicitude na cobrança perpetrada pela empresa promovida a qual agiu no exercício regular de direito.

4.
Sentença reformada.

5. RECURSOS CONHECIDOS E DO PROMOVENTE IMPROVIDO E DA ENERGISA PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de Ação declaratória de inexistência de débito proposta pelo promovente AILSON MANOEL DE ARAUJO objetiva seja refaturada a leitura ocorrida em abril/2022, em que supostamente encontra-se acima de sua média de consumo.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência para declarar a inexistência do débito da leitura ocorrida em abril/2022, determinando o refaturamento pela média, bem como a condenação no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) em indenização por danos morais.

Inconformada, a Recorrente ENERGISA S/A, nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença objurgada, a fim de que a ação seja julgada improcedente.

Já o Recorrente AILSON MANOEL DE ARAUJO, nas razões recursais, pugna pela majoração da condenação em danos morais.

Contrarrazões pelo desprovimento dos Recursos.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares:

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

No mérito, entendo que a sentença comporta reforma.

In casu, alega a consumidora a existência de cobrança indevida efetuada pela empresa promovida referente a leitura ocorrida em abril de 2022, ao argumento de que se encontra acima do seu consumo médio mensal.

Ocorre que ao analisar da fatura do promovente, referente ao mês impugnado, verifico que não há discrepância de consumo, sem qualquer variação significativa, a demonstrar que de fato corresponde ao consumo realizado pela promovida.

O Consumo de leitura do mês de abril de 2022 foi de 1.407 kW/h, com a comprovação por fotografia da empresa promovida, bem como é importante registrar que o consumo se refere a 44 (quarenta e quatro) dias, ou seja, não há como verificar variação significativa entre a leitura de abril/2022 com a leitura de maio/2022.

Ademais, em que pese a Recorrida sustente que o consumo tenha se elevado em comparação as faturas posteriores, verifico que não há irregularidade, tendo em vista que a Recorrida não comprova os equipamentos eletrônicos existentes no imóvel e a sua utilização, bem como é importante expor que a referida leitura decorreu do consumo de 44 (quarenta e quatro) dias.

Desta forma, não havendo qualquer irregularidade comprovada no relógio da Recorrida, não é possível constatar que houve abusividade na leitura e que o consumo não reflete aos produtos elétricos instalados na residência.

Ademais, verifico que o consumo possui uma estabilidade, sem qualquer variação significativa, portanto, não é possível inferir pelo erro de leitura ou falha do equipamento.

Por tais considerações, não há como atender a pretensão do promovente, portanto, a ação deve ser julgada improcedente, uma vez que não restou comprovada qualquer irregularidade no medidor e das leituras realizadas para atestar o consumo do Recorrido.

Desta feita, não há que se falar em condenação por danos morais.

Posto isso, CONHEÇO dos recursos interpostos, ante a sua tempestividade e, no mérito, DOU PROVIMENTO ao Recurso da Energisa para reformar a sentença de origem e julgar improcedentes os pedidos formulados a inicial, por consequência NEGO PROVIMENTO ao recurso do promovente.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em relação a Energisa, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.o 9.099/95.

Condeno o Recorrente AILSON MANOEL DE ARAUJO ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, ficando a exigibilidade suspensa em razão do deferimento dos benefícios da justiça gratuita.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/04/2023